Tribunal: TJBA
Processo: 8062483-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062483-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDAZIO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATACADAO S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, SILVIA COSTA CORREIA BARROS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO INJUSTIFICADO EM SUPERMERCADO. PAGAMENTO VIA PIX NÃO RECONHECIDO.
ABORDAGEM
VEXATÓRIA DIANTE DE TERCEIROS
E DE FILHA MENOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PARA R$ 15.000,00
. PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais proposta por consumidor que, após efetuar pagamento via PIX no caixa do supermercado réu, foi impedido de deixar o local com os produtos adquiridos. Mesmo com a apresentação dos comprovantes da transação, foi abordado de forma ríspida por prepostos da empresa, sendo exposto a constrangimento público na presença de sua filha menor. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 5.000,00. Apelação interposta pelo autor buscando a majoração do valor e o acolhimento do pedido de retratação pública.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é compatível com a extensão do dano sofrido; e (ii) saber se é cabível a imposição de retratação pública pela ré em razão do constrangimento experimentado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, com abordagem indevida do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, e 927 do Código Civil.

4. Demonstrado que o pagamento havia sido efetivado e que o impedimento de saída com os produtos, somado ao tratamento vexatório, causou abalo moral, impõe-se a reparação.

5. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se aquém dos padrões fixados por esta Câmara em casos semelhantes, sendo razoável sua majoração para R$ 15.000,00.

6. O pedido de retratação pública não encontra amparo fático, diante da ausência de repercussão coletiva relevante do episódio, conforme orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “1. A abordagem indevida de consumidor em supermercado, após pagamento efetivado e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A retratação pública somente é cabível quando comprovada repercussão coletiva relevante do ato danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 951.132/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/02/2017, DJe 07/03/2017; TJBA, Apelação Cível nº 0553799-58.2015.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 12/09/2022; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0800548-97.2023.8.19.0028, Rel. Des. Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.